Tribunal: TJDFT
Processo: 0721158-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721158-64.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANTONIA LEANA DO NASCIMENTO SILVA DECISÃO LS&amp;M ASSESSORIA LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 197519862, autos originários) que, no cumprimento de sentença movido contra ANTONIA LEANA DO NASCIMENTO SILVA, indeferiu a reiteração de pesquisa aos sistemas Sisbajud e Renajud, in verbis: “Nos termos do art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus da indicação de bens passíveis de penhora. A consulta aos sistemas informatizados de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do devedor passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. Uma vez que os autos se encontram arquivados provisoriamente em função da ausência de bens penhoráveis, deve prevalecer a regra prevista no art. 921, §3o, do CPC, a qual, cumulada com o determinado no art. 798, II, c, do mesmo Código, impõe ao credor a demonstração de indícios mínimos de alteração da situação econômica do executado, com o objetivo de fundamentar o deferimento do pedido de pesquisa de patrimônio passível de constrição diretamente pelo Poder Judiciário, dada a extraordinariedade da medida. Assim, ao credor para comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias.” A agravante-exequente alega que a última pesquisa aos sistemas conveniados ocorreu em 2022, e que o lapso temporal permite a realização de nova pesquisa. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a realização das pesquisas Sisbajud e Renajud. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Fica dispensada a intimação da agravada-executada que, citada (id. 111822289, autos originários), não compareceu ao processo nem constituiu Advogado. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora